Tribunal: TJDFT
Processo: 0739691-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO/IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 28) CASO DOS AUTOS COM QUANTIA CONTROVERTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO. PEDIDO DE PAGAMENTO PELO VALOR INCONTROVERSO DA DÍVIDA. REQUERIMENTO NÃO FORMULADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE GRAU DE JURISDIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral (Tema 28) e a cujos precedentes esta Corte deve obediência, chegou à conclusão de que somente é possível a expedição de precatório, antes do trânsito em julgado dos embargos à execução/impugnação ao cumprimento de sentença, "para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor".

2. No caso, a quantia é controvertida entre as partes e o quantum debeatur depende de decisão final em outro Agravo de Instrumento devendo-se aguardar o trânsito em julgado do referido recurso.

3. Quanto ao pedido de expedição da requisição de pagamento pelo valor incontroverso da dívida, esse requerimento não foi formulado na origem e, portanto, não apreciados na decisão que a julgou não sendo passível de conhecimento de inovação recursal em agravo de instrumento em razão da inadmissível supressão de grau de jurisdição.

4. Negou-se provimento ao recurso.